Tribunal: TJSP
Processo: 2125683-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, ora agravante, determinando o recolhimento das custas processuais, em quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção sem exame do mérito. Insurgência. Inadmissibilidade. Justiça gratuita. Pessoa física. Declaração de hipossuficiência que goza de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, ora agravante, determinando o recolhimento das custas processuais, em quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção sem exame do mérito. Insurgência. Inadmissibilidade. Justiça gratuita. Pessoa física. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade judiciária. Pedido que deve ser indeferido. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.